Tribunal: STF
Processo: ARE 1368067
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES. ALCANCE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a controvérsia acerca dos benefícios fiscais concedidos na venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus é de natureza infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.